Tribunal: STF
Processo: AI 264155
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal
firmaram orientação no sentido de repelir a alegação de
inconstitucionalidade da correção monetária do imposto sobre a
renda, prevista na Lei nº 7.738/89, que limitou-se a substituir o
índice de atualização já estabelecido na legislação anterior
(Decretos-leis nº 2.323-87 e nº 2.354-87. Precedentes.